Tribunal: TJES
Processo: 5008231-63.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008231-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEANDRO SILVA DE JESUS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LEANDRO SILVA DE JESUS
, inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminar de Colatina, que, nos autos da Execução Penal n. 0031353-61.2016.8.08.0014, indeferiu pedido de concessão de saída temporária.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública alega que o apenado já cumpriu o requisito objetivo para a concessão de saídas temporárias e possui boa conduta carcerária (requisito subjetivo) e que o magistrado entendeu que o reconhecimento do direito à saída temporária não guardaria compatibilidade com os objetivos da pena. Aduz que a adoção do referido requisito afasta, por completo, a utilidade das saídas temporárias e que inciso III do art. 123 da LEP não pode ter a sua indeterminação utilizada em prejuízo dos apenados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID 3336334).

E
is o que de relevante tenho a relatar. Incluam-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LEANDRO SILVA DE JESUS
, inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminar de Colatina, que, nos autos da Execução Penal n. 0031353-61.2016.8.08.0014, indeferiu pedido de concessão de saída temporária.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública alega que o apenado já cumpriu o requisito objetivo para a concessão de saídas temporárias e possui boa conduta carcerária (requisito subjetivo) e que o magistrado entendeu que o reconhecimento do direito à saída temporária não guardaria compatibilidade com os objetivos da pena. Aduz que a adoção do referido requisito afasta, por completo, a utilidade das saídas temporárias e que inciso III do art. 123 da LEP não pode ter a sua indeterminação utilizada em prejuízo dos apenados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID 3336334).

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

O art. 123 da Lei de Execuções Penais prevê como requisitos para a concessão da saída temporária: I- o comportamento adequado do reeducando; II- o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente e III- a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Interpretando o dispositivo em questão, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “
o benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena”
(AgRg no REsp 1723818/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).

Dessa forma, ainda que o condenado tenha cumprido 1/6 da pena, ainda é necessário averiguar o seu comportamento e se a benesse é adequada.

Em ponderação a esses requisitos, o Juízo
a quo
considerou que
o apenado possui
uma
guia de execução pelo cometimento do delito previsto no art. 157
§3º II do C
P, totalizando uma pena de
20
(
vinte
) anos
de reclusão
.

Destacou, ainda, que o reeducando
tem longa pena a cumprir
e que
o requisito para progressão ao regime aberto se dará apenas em 07/08/2026, com término de pena previsto somente para 01/12/2033.

Com efeito, assim como o nobre magistrado, entendo que o convívio à sociedade deve ocorrer de maneira
gradual
, mormente em hipótese como a dos autos, em que o paciente alcançou a progressão de regime
recentemente
em dezembro de 2021.

O entendimento não destoa da jurisprudência deste e. TJES, vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA QUANTUM DE PENA APLICADA ELEVADA - VIABILIDADE DA NEGATIVA - ART. 123, INCISO III, DA LEP - RECENTE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIAEBRTO - RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, mantendo o indeferimento de pedido de saída temporária realizada por presos com longa pena a cumprir e com recente progressão de regime, à luz do inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais. 2. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210017586, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021);

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. BENEFÍCIO QUE NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO DO APENADO. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAR O BENEFÍCIO COM OS FINS DA PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONCESSÃO. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DURANTE O GOZO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente o porquê a saída, no presente momento, não se compatibiliza com os objetivos da pena. O agravante foi condenado pela prática de crimes graves (homicídio qualificado tentado, tráfico de drogas, dentre outras condutas). Não obstante tenha progredido ao regime semiaberto, ainda se encontra pendente longa pena a cumprir. Nessa linha exegética, correto o fundamento de que o retorno ao convívio à sociedade deve ocorrer de forma gradual, sobretudo porque a progressão ao regime semiaberto constituiu medida recente. 2. o juiz de primeiro grau narrou que que o fato de o apenado não ser reincidente na ação penal 012618-92.2007.8.08.0014 não significa que irá gozar do livramento condicional. Isso porque, quando em gozo do benefício, o apenado voltou a cometer delito, situação que, de acordo com a redação do art. 88 do CP, implica na revogação e impede a concessão do livramento condicional. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210002281, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 26/04/2021);

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA DO REEDUCANDO. INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena (AgRg no REsp 1723818/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018). 2. Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP. Em ponderação, o juízo a quo considerou o fato de que o reeducando foi condenado a uma pena total de 21 (vinte e um) anos de reclusão, tendo ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 10/04/2024. 3. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ) em, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200034849, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020).

Dessa forma, não restou incontroverso o preenchimento da hipótese prevista no art.123, III da LEP.

Ademais, em consulta ao sistema SEEU verifico que o apenado evadiu-se da unidade prisional não retornando do trabalho externo em 19/07/2022, sendo o apenado regredido cautelarmente de regime do semiaberto para o fechado em 21/07/2022.

Assim, além de correta a decisão do magistrado, verifico que os fatos supervenientes impedem a concessão do benefício pleiteado, eis que incompatível com o regime fechado.

Pelo exposto, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – SAÍDA TEMPORÁRIA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO – ART. 123, INC. III DA LEP -
INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA –
FATO SUPERVENIENTE – EVASÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena (AgRg no REsp 1723818/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).

2. Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP. Em ponderação, o juízo “a quo” considerou o fato do reeducando ter ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 2026.

3.Em consulta ao sistema SEEU verifica-se que o apenado se evadiu da unidade prisional não retornando do trabalho externo em 19/07/2022, sendo regredido cautelarmente de regime do semiaberto para o fechado em 21/07/2022. Assim, os fatos supervenientes impedem a concessão do benefício pleiteado, eis que incompatível com o regime fechado.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.